Tribunal: TJMT
Processo: 1021284-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021284-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), MOISES BATISTA DO NASCIMENTO - CPF: 297.800.809-10 (AGRAVADO), ANDRE JULIANO PERES PERES - CPF: 256.005.308-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. MULTA ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE ENTREGA DE VEÍCULO. APLICAÇÃO DE MULTA PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO. FIXAÇÃO DE TETO PARA A MULTA COMINATÓRIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que impôs multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) ao Itaú Unibanco S.A. em razão do não cumprimento da ordem judicial de devolução de veículo apreendido no prazo fixado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste na legalidade e proporcionalidade da fixação da multa diária (astreintes) para garantir o cumprimento da ordem judicial de devolução do veículo, bem como na fixação de um teto máximo para a penalidade.

III. Razões de decidir:

3. A imposição de multa diária é válida e legal para assegurar o cumprimento de decisões judiciais, conforme previsto no artigo 537 do Código de Processo Civil.

4. O valor da multa diária de R$ 1.000,00, considerando-se a capacidade econômica da instituição bancária, é razoável e não desproporcional, cumprindo sua função coercitiva.

5. Entretanto, é necessário fixar um teto máximo para a multa astreintes, limitando-a ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), garantindo a razoabilidade da sanção.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“É válida a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial de devolução de veículo, sendo proporcional o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, com a fixação de teto máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a multa cominatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF, DJe 12/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR
no
1002224-50.2024.8.11.0007
, ajuizada em desfavor de
MOISES BATISTA DO NASCIMENTO
, estabeleceu a possibilidade de aplicação de multa astreintes nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Considerando o descumprimento da ordem judicial pelo banco de não entregar o veículo no prazo fixado, fica estabelecida a aplicação de multa diária no valor de mil reais, a contar do final do prazo sugerido pelo banco para a entrega do veículo. Tal medida tem o objetivo de garantir a efetivação da obrigação determinada pela Justiça e evitar o prolongamento indevido da situação.

Ressalta-se que a fixação da multa diária em mil reais se mostra adequada e proporcional, considerando as circunstâncias do caso. O valor estabelecido busca incentivar o cumprimento da ordem judicial de forma eficaz, sem gerar enriquecimento ilícito da parte contrária.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS determino que o banco cumpra imediatamente a ordem judicial de entrega do veículo, sob pena da incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), cujo valor passará a incidir a contar do final do prazo sugerido pelo banco para a entrega do veículo (petição ID 160592563)

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]
o Agravante não visa se esquivar de sua obrigação, mas sim, que seja também verificado que o Agravado está dificultando a restituição do veículo
[...]
”;

2)
“
[...] O banco Agravante está em posse do veículo, todavia o Agravado não está cooperando com a devida restituição, visto a necessidade de preenchimento do termo de restituição do veículo para sim ser efetivada sua entrega [...]”
;

3)
“
[...] não pode o Agravante ser condenado em multa diária visto que o banco está tentando realizar a restituição desde quando houve a concordância com a purga da mora, mas o Agravado não está cooperando [...]
”;

4)
“
[...]o banco não está resistindo em realizar a entrega do bem, muito pelo contrário, quem vem dificultando é o próprio agravado [...]
”; e

5)
“
[...] não só os valores imputados ao Credor a título de multa são desproporcionais, quanto o prazo fixado pelo juízo para o cumprimento da determinação, caracterizando, inclusive, como valores indenizatórios ao Devedor pelo seu inadimplemento e não uma punição pelo descumprimento de uma ordem judicial [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, e ao final, requer o provimento do seu recurso “
a fim de que seja afastada a multa diária fixada pelo juízo a quo, nos termos da fundamentação supra, bem como que o Agravado seja intimado à receber o veículo, cooperando com a agravante para a satisfação da ação
”.

A liminar foi indeferida no ID. 230949191.

A parte Agravada apresentou suas Contrarrazões no ID. 236908184, tendo pugnado pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que instituiu multa astreintes diária em virtude do não cumprimento da ordem judicial de devolução do veículo apreendido.

Pois bem.

Primeiramente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece todos os reparos pleiteados.

Isso porque, conforme pode ser visto nos autos da ação principal, a Agravante teve ciência da sentença no dia 14 de junho de 2024, na qual foi determinada a devolução do veículo apreendido em um prazo de 05 dias sob pena de multa, sendo que a fixação da multa astreintes somente ocorreu na decisão prolatada em 11 de julho de 2024, com incidência a partir “
do final do prazo sugerido pelo banco para a entrega do veículo (petição ID 160592563)
”.

Ora, é perfeitamente válida e legal a imposição de multa para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil.

Reitera-se que “
o valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade
” (TJMT - N.U 1014590-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024)

Nesse viés, considerando se tratar de uma instituição bancária, não há de ser considerado desarrazoado e desproporcional o valor da multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento.

Contudo, merece guarida a alegação da Agravante em relação ao estabelecimento de um teto para eventual penalidade.

Nesse sentido, ao analisar a demanda principal no estado em que se encontra, considero razoável e proporcional fixar como teto máximo para a multa astreinte o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o caso de descumprimento da determinação judicial, mantendo-se como marco inicial da sua possível aplicação aquele previsto na decisão atacada.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para modificar a decisão interlocutória para fixar como teto máximo para a multa astreinte o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para o caso de descumprimento da determinação judicial, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024